Tribunal: STF
Processo: HC 208212
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joao Paulo Guimaraes Barros, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 696.437/SP.



     O impetrante diz ser o caso de mitigação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo. 



    Ressalta que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 “(3,56 de cocaína e 0,3 crack ” doc 4).



    Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a justificar a sua prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito.



     Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Discorre sobre a existência de condições favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    Em reforço, reporta-se às disposições da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, visando o afastamento da custódia.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, sem prejuízo da aplicação de cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP.



    Examinados os autos, decido.



    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 696.437/SP, uma vez que decisão denegatória de habeas corpus do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência.



    O Juízo da Vara de Plantão de Guaratinguetá/SP, ao converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente, assim consignou (edoc 6, fl. 60):



    “Existem elementos que demonstram a existência do crime, consubstanciados nos documentos que acompanham o flagrante e auto de constatação provisória (págs.15/19) e há indícios suficientes da autoria, revelados pelos testemunhos dos policiais, além da apreensão de droga com o custodiado e os demais elementos, em imóvel abandonado conhecido como ponto de tráfico, tendo os demais fugido. 



    Importante ressaltar que a apreensão de quantidade razoável de droga, sendo de qualidades diversas (maconha, crack e cocaína), além da dita fuga pelos demais, atitude, no mínimo suspeita. 



    Esses elementos indicam que a manutenção da custódia cautelar não só é necessária para aplicação da lei penal e para a instrução criminal (art. 282, I do CPP) como também se revela adequada ao caso, devido à gravidade do crime a ele imputado, diante da equiparação a hediondo, e circunstâncias do fato. 



    Por outro lado, não se vislumbra, ao menos por ora, a possibilidade de substituição por outra medida cautelar diversa da prisão (art. 282, § 5º do CPP). Isso porque, na espécie, as medidas elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes (art. 310, II do CPP). 



    Não existe também a possibilidade de aplicação de fiança (art. 319, VIII do CPP), porque a Constituição da República (art. 5º, XLIII) e o Código de Processo Penal (art. 323, II) vedam a sua concessão aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. 



    Há, ainda, o fato de que a Administração não dispõe de meios eficientes para coibir novas práticas delitivas (tornozeleira e fiscalização de outras hipotéticas medidas alternativas não estão disponíveis, conforme comunicado da Delegacia Seccional aos Juízes desta Comarca ofício n.º 650/2011, confirmado pelo Ofício 320/2016). 



    Só resta, pois, a conversão do flagrante em preventiva, nos termos da lei (inc. II, do Artigo 310 citado) para assegurar a ordem pública e aplicação da Lei Penal, evitando eventual volta à delinquência ou continuidade, a julgar pelas circunstâncias em que se deu esse flagrante (perseguição policial) .



     (...)”



    Vê-se, portanto, que a conversão e a manutenção da prisão está amparada apenas na gravidade abstrata e em elementos genéricos e subjetivos, que não individualizam a conduta do autuado, deixando o julgador, assim, de sopesara primariedade e a quantidade de droga apreendida, que não é expressiva (3,56 de cocaína e 0,3 crack) a ponto de justificar medida mais gravosa (doc. 4).



    Neste sentido, a jurisprudência da 1ª Turma do STF: 



    PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A prisão preventiva de jovem com 27 anos de idade, primário, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (104,72g de cocaína) produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. 2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 176305 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020). 



    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que autoriza o art. 192, caput, do Regimento Interno, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 1500757-65.2021.8.26.0621, da Vara Plantão da Comarca de Guaratinguetá/SP, podendo o juiz competente estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão.



    Dê-se ciência desta decisão ao Ministro Humberto Martins, relator do HC nº 696.437/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente